Tribunal: TJDFT
Processo: 0710796-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Valor incontroverso não verificado. Ação rescisória. Requisição de pagamento. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória, diante da ausência de definição do valor incontroverso e da pendência de apuração do quantum debeatur pela Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 28 do STF, que admite a expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa do crédito judicial, e se a ausência de tutela provisória na ação rescisória autoriza o levantamento imediato dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 28 do STF admite a expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa, desde que líquida, certa e autônoma, o que não se verifica no caso, pois o valor incontroverso não está definido.
4. A exigibilidade do título judicial está sendo discutida em ação rescisória, o que justifica a cautela adotada pelo acórdão embargado. A ausência de decisão liminar suspendendo a execução não implica obrigatoriedade de levantamento imediato dos valores, diante da dúvida sobre a liquidez e exigibilidade do crédito.
5. O art. 969 do CPC não impede medidas cautelares para preservar a efetividade da jurisdição, especialmente em demandas contra a Fazenda Pública.
6. O julgamento da ADI 7391/DF e do RE 1321146/DF ainda não transitou em julgado, não havendo modulação de seus efeitos.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se verifica qualquer vício na decisão embargada que justifique a atribuição de efeito modificativo ao recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A expedição de requisição de pagamento na execução contra a Fazenda Pública exige a definição do valor incontroverso. 2. Ausente a fixação do quantum debeatur, é incabível o prosseguimento da execução com expedição de requisição antes da preclusão da decisão que julgou a impugnação.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 535 § 4o, 969.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 128; STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, DJe 02/12/2020; TJDFT, Acórdão 2032988, 0716707-39.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/08/2025, p. 27/08/2025.